Tribunal: STF
Processo: RE 296691
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
- Por não ter sido atacado pelo recurso extraordinário,
persiste o fundamento da concessão da segurança
(inconstitucionalidade da Medida Provisória 1415/96) mantida pelo
acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.